Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708265-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PEREIRA BEZERRA ALEXANDRE IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de LEONARDO PEREIRA BEZERRA ALEXANDRE, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA (NAC), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para acautelamento da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 56434806). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 19/02/2024, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da quantidade de entorpecentes, o que denotaria a traficância e periculosidade do agente, evidenciando, outrossim, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de se resguardar a ordem pública. Assevera que, embora o paciente tenha sido preso em outro processo pouco tempo antes dos fatos em comento, esta circunstância, por si só, não justifica a prisão preventiva, sob pena de violação do princípio constitucional da não culpabilidade, máxime considerando que o acusado tem apenas 19 anos, é primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa, possui trabalho lícito e endereço certo. Esclarece que no outro processo (autos no 0703164-20.2024.8.07.0001) nem houve o oferecimento de denúncia. Aduz que a mera gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas não são argumentos aptos a justificar a medida excepcional de segregação cautelar. Menciona a probabilidade de ser reconhecido o tráfico privilegiado, com pena aproximada de dois anos, a ser cumprida em regime mais brando, possivelmente substituída por penas restritivas de direito, o que torna ainda mais desarrazoada a custódia cautelar em face dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. Alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) o paciente não integra organização criminosa, (ii) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, (iii) a pena poderá ser substituída por medida restritiva de direito -, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito ressai do Auto de Prisão em Flagrante no 108/2024-5a DP, dos Autos de Apresentação e Apreensão no 126/2024-5a DP e no 129/2024-5a DP, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) no 53.928/2024-IC, da Ocorrência no 1.629/2024-0-5a DP e Relatório Final da Polícia Civil, os quais indicam que foram apreendidos com o paciente mais de 2 kg de maconha, dinheiro e um aparelho de cartão de crédito (ID 187073582, ID 187073593, ID 187074446, ID 187074451 e ID 187074450 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados pelo policial condutor do flagrante, Alessandro D’Avila Charchar (ID 187074451, p. 5 dos autos de origem): O depoente é agente de polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas-SRD da 05a DP. Diariamente essa equipe recebe diversas denúncias anônimas informando sobre tráfico de drogas. A equipe vem observando um aumento significativo de denúncias anônimas que relatam o tráfico de drogas utilizando os aplicativos de troca de mensagens (What'sapp, Telegram etc.). Na data de hoje a equipe recebeu uma informação de que um indivíduo, usuário do prefixo telefônico 61 98213-5102, realizaria uma entrega de grande quantidade de drogas na SQN 411 bloco D. Integrantes da equipe de investigação verificaram que o prefixo telefônico citado na denúncia era vinculado a uma conta bancária de titularidade de Leonardo Pereira Bezerra Alexandre, CPF no 065.235.661-37. Em pesquisa aos sistemas internos da PCDF foi verificado que LEONARDO PEREIRA BEZERRA ALEXANDRE se encontrava em liberdade provisória em virtude de uma prisão em flagrante no dia 29/01/2024 por tráfico de drogas, adulteração de sinal de veículo e receptação de veículo (Ocorrência Policial n.o 684/2024-21a DP - IP no 49/2024-11a DP - Processo no 0703164-20.2024.8.07.0001 3a VEDF). Além disso, verificou que Leonardo, em seu status do aplicativo What'sapp publicou uma foto do console de um veículo VW, que estava transitando na via Eixo Rodoviário Sul (Eixão Sul), com a palavra ''ON'', vinculado a imagem de um aparelho celular. O termo ''ON'' é comumente utilizado por traficante de drogas para avisarem a seus clientes que estava com entorpecente disponível para comercialização. Esse termo associado a imagem de um aparelho celular, é uma forma que avisar aos clientes interessados na aquisição de drogas para entrar em contato com ele através de seu prefixo telefônico. A equipe então se deslocou até a SQN 411 e passou a monitorar o local para constatar a veracidade das informações recebidas. Por volta das 17:30 horas, a equipe verificou um veículo VW/GOL de cor branco entrando na quadra e estacionando nas proximidades do bloco D, oportunidade que perceberam que LEONARDO estava sentado no banco do passageiro do automóvel. Diante de todo exposto realizaram a abordagem dos ocupantes de veículo. Leonardo estava sentado no passageiro e estava acompanhado de GABRIEL CALISTO DOS SANTOS, que era o motorista. Os abordados demoraram para abrir as portas do veículo, desobedecendo as ordens policiais. Após alguns segundos, Leonardo desce do automóvel, oportunidade que é abordado. Gabriel, por sua vez, quando abriu a porta, empurrou o policial, jogou seu aparelho celular ao chão com o intuito de destruir o dispositivo e tentou fugir, sendo necessário o conter, o jogando no chão e o imobilizando. Dentro do automóvel foi localizado dois tabletes e meio de maconha, dinheiro e um aparelho de cartão de crédito. Leonardo e Gabriel não explicaram a origem da substância e ficaram em silêncio. (grifo nosso) Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de tráfico, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia (ID 187759378 dos autos de origem). A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, conforme folha de antecedentes criminais, o paciente – preso em flagrante no dia 29/01/2024 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico, adulteração de sinal de veículo e receptação –, obteve liberdade provisória, mediante fiança, em 31/01/2024, voltando a delinquir no crime de tráfico de drogas poucos dias depois (ID 184471761 dos autos de origem). Registre-se que, naqueles autos (IP 0703164-20.2027.8.07.0001), foram apreendidos com o paciente 12 (doze) frascos de lança-perfume e 2 (duas) porções de 4,4g de maconha (ID 185031751 e ID 185031749 do referido processo). Agora, foram apreendidos mais de 2 quilos da droga. Com efeito, indubitável a gravidade concreta da conduta em razão da quantidade de droga apreendida. Ademais, o cometimento de novo fato criminoso, pouco tempo depois de ter sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Não se olvide, outrossim, que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora